Tribunal: TJBA
Processo: 8109691-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109691-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: JESSICA OLIVEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANA CARLA OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR A RECÉM-NASCIDO COM BRONQUIOLITE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por genitora em favor de filho recém-nascido diagnosticado com bronquiolite, julgou procedentes os pedidos para determinar a autorização e custeio de internação hospitalar negada sob alegação de carência contratual, condenando a ré ao pagamento de
astreintes
pelo descumprimento da tutela de urgência (R$ 50.000,00) e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência sob fundamento de carência contratual; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura em contexto de emergência configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se as astreintes fixadas em razão do descumprimento da tutela de urgência devem ser mantidas ou reduzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre segurado e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se o código de defesa do consumidor, conforme entendimento consolidado na súmula 608 do STJ.

A Lei nº 9.656/1998 estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, afastando a aplicação de carência contratual em hipóteses de urgência médica.

A comprovação de bronquiolite em recém-nascido com indicação médica de internação caracteriza situação típica de urgência, tornando abusiva a negativa de cobertura pela operadora de saúde.

A recusa injustificada de tratamento essencial viola o direito fundamental à saúde e configura falha na prestação do serviço, superando o mero inadimplemento contratual.

O dano moral, nessas circunstâncias, é presumido (in re ipsa), especialmente quando a negativa de cobertura obriga a parte a recorrer ao judiciário para assegurar tratamento médico indispensável.

O valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 observa o método bifásico de arbitramento e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e a função compensatória e pedagógica da indenização.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e visam compelir o cumprimento de decisão judicial, sendo legítima sua manutenção quando verificado o descumprimento da ordem liminar pela operadora.

A multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 50.000,00 revela-se proporcional à gravidade da situação e compatível com o bem jurídico tutelado, inexistindo exorbitância que justifique sua redução.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8109691-18.2025.8.05.0001
,
em que figuram, como
apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
e, como
apelados,
JESSICA OLIVEIRA DE SOUZA e L. F. D. S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)